Tribunal: TJES
Processo: 5009389-85.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009389-85.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: ELZI FERREIRA LOUBACHI

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DOS CUSTOS DA PERMANÊNCIA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2006, o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física a jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade.

2.

In casu
, a impetrante manifestou-se quanto ao interesse à restituição do bem apreendido. Alega ainda não se tratar de instrumento de crime, mas de veículo que estava alugado para o réu Carlos Alberto dos Santos Gonçalves Junior. No entanto, não apresentou nos autos qualquer documento que valide essas alegações, como, por exemplo, o contrato de locação do veículo. Além disso, não esclareceu se é proprietária de uma empresa de aluguel de carros, se os aluguéis para o réu eram frequentes, o que poderia demonstrar desconhecimento quanto ao uso do veículo para atividades criminosas e evidenciar boa-fé.

3.
É importante considerar que, em casos envolvendo tráfico de drogas, a boa-fé não é presumida, conforme previsto na Constituição, que determina o confisco de bens utilizados nesse tipo de crime (art. 243, parágrafo único da CF/88), regulamentado pelos arts. 60 e seguintes da Lei nº 11.343/06. Esses dispositivos estabelecem o ônus probatório para o requerente que busca evitar a perda dos bens e autorizar sua devolução a terceiros de boa-fé.

4.
Por fim, no que tange à postulada isenção dos custos de permanência do veículo, constata-se que o ato impugnado não pode ser atribuído à Autoridade Judiciária apontada como coatora, uma vez que esta, em sua esfera de competência criminal, se limitou a indeferir o pedido de restituição do veículo apreendido, em razão de o mesmo interessar ao processo, o que encontra amparo no Código de Processo Penal, especificamente no supratranscrito artigo 118.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 5009389-85.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ELZI FERREIRA LOUBACHI

AUT. COATORA: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança Criminal com pedido liminar impetrado por
ELZI FERREIRA LOUBACHI
em face do Juiz da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Aduz o impetrante que é proprietária do automóvel marca HYUNDAI SONATA GLS, ano de fabricação 20211, ano modelo 2012, placa OCZ3D60, placa anterior OCZ3360/ES, chassi KMHEC41cbca287826, renavan 0337303479, registrado no DETRAN/ES.

Que o veículo foi apreendido em decorrência da prisão em flagrante de Carlos Alberto dos Santos Gonçalves Junior, por supostamente ter infringido o disposto no art. 33 e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Alega que o automóvel encontra-se apreendido desde 04 de julho de 2022, há mais de 02 (dois) anos e ainda não foi restituído e nem a ação penal finalizada.

Que não tem nenhuma ligação com o crime praticado pelo denunciado. Ressalta ainda que o acusado é amigo de seu filho, e o carro estava em posse do mesmo, pois havia sigo alugado para o denunciado, e não realizou contrato, diante da confiabilidade e amizade de seu filho.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar, suspendendo a apreensão do bem, bem como a isenção das custas de diária e permanência do pátio e demais valores inerentes a apreensão do veículo, nos termos do art. 6º da Lei nº 6.575/78.

O pedido liminar foi indeferido na decisão ID nº 9126545.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID nº 9862111), as quais foram seguidas do Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 9911495) opinando pela denegação da segurança.

Pois bem.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2006, o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física a jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade.

Ademais, o direito líquido e certo amparado por mandado de segurança é aquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental de pleno, ou seja, independente de dilação probatória.

In casu
, a impetrante manifestou-se quanto ao interesse à restituição do bem apreendido. Alega ainda não se tratar de instrumento de crime, mas de veículo que estava alugado para o réu Carlos Alberto dos Santos Gonçalves Junior.

No entanto, não apresentou nos autos qualquer documento que valide essas alegações, como, por exemplo, o contrato de locação do veículo. Além disso, não esclareceu se é proprietária de uma empresa de aluguel de carros, se os aluguéis para o réu eram frequentes, o que poderia demonstrar desconhecimento quanto ao uso do veículo para atividades criminosas e evidenciar boa-fé.

É importante considerar que, em casos envolvendo tráfico de drogas, a boa-fé não é presumida, conforme previsto na Constituição, que determina o confisco de bens utilizados nesse tipo de crime (art. 243, parágrafo único da CF/88), regulamentado pelos arts. 60 e seguintes da Lei nº 11.343/06. Esses dispositivos estabelecem o ônus probatório para o requerente que busca evitar a perda dos bens e autorizar sua devolução a terceiros de boa-fé.

De acordo com a sentença do juízo de primeiro grau, os policiais em sede policial, descrevem terem recebido informações que o carro em questão estava realizando o transporte das drogas apreendidas, sendo estas uma quantidade voluptuosa de 98 (noventa e oito) buchas de maconha e 350 (trezentos e cinquenta) pinos de cocaína. Descrição que torna o veículo como instrumento do crime.

Relataram ainda que o automóvel possuía diversos compartimentos que viabilizaram a ocultação de entorpecentes, e, especificamente em relação ao veículo usado pelo denunciado, o
“veículo é habitualmente utilizado pelo tráfico de drogas”.

Em relação à Lei de Drogas, salienta-se, ainda, que os bens, ainda que de origem lícita, mas que contribuam, de qualquer forma, para a prática da infração, estão inseridos na categoria dos instrumentos passíveis de perdimento, sendo que após regular apreensão, serão entregues à custódia da autoridade competente e, transitada em julgado a sentença que declare a perda, passarão à propriedade do Estado.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ART. 804 DO CPP. PERDIMENTO DE BENS E VALORES DE ACORDO COM OS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI Nº 11.343/2006. APELO IMPROVIDO (...)
2) Nos termos da Lei de Tóxicos, para a decretação do perdimento de bens e valores, basta que os objetos e quantia em dinheiro tenham sido utilizados para a prática de qualquer etapa do crime nela previsto ou sejam dele provenientes. No caso, há prova suficiente de que tanto os aparelhos de telefone celular quanto a quantia de dinheiro em espécie apreendidos no momento do flagrante estavam sendo utilizados para a prática do tráfico de drogas, pois a droga estava guardada na bolsa da recorrente e corré juntamente com significativa quantidade de entorpecentes, sendo de rigor a decretação de seu perdimento, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.
3) Apelo improvido. (TJES; APCr 0005420- 60.2019.8.08.0021; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021) (grifo nosso)

Por fim, no que tange à postulada isenção dos custos de permanência do veículo, constata-se que o ato impugnado não pode ser atribuído à Autoridade Judiciária apontada como coatora, uma vez que esta, em sua esfera de competência criminal, se limitou a indeferir o pedido de restituição do veículo apreendido, em razão de o mesmo interessar ao processo, o que encontra amparo no Código de Processo Penal, especificamente no supratranscrito artigo 118.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de segurança.

É como voto.

8